Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-85.2023.8.11.0105
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001396-85.2023.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO LUIZ GUZZON - CPF: 312.349.090-49 (APELANTE), JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - CPF: 031.397.151-02 (ADVOGADO), CARMESINO CELLA - CPF: 370.649.409-49 (APELADO), LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), ANA MARIA CELLA - CPF: 409.268.182-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE DESERÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. REJEIÇÃO.
VALOR A SER PAGO. PREVISÃO NA AVENÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COM VALORES DIVERSOS.
DEPÓSITO
QUE DEVE SER COMPLEMENTADO.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SEM DANO MORAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que determinou a complementação do depósito judicial realizado pelo apelante, sob o fundamento de que o valor pago não correspondia ao estipulado contratualmente, e que indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Os apelados arguiram preliminar de
deserção do recurso por insuficiência do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o
R
ecurso deve ser considerado deserto por
intempestividade ou
insuficiência no recolhimento do preparo
e
estabelecer se o valor depositado pelo apelante corresponde ao pactuado contratualmente, podendo afastar a complementação determinada em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento do preparo foi realizado no
p
razo de 48 horas após a interposição do
R
ecurso, conforme admite o art. 1.007, §4º, do CPC, e em conformidade com a Lei Estadual nº 11.077/2020 e a Resolução TJMT/OE nº 02/2021, motivo pelo qual afasta-se a alegação de deserção.

O contrato firmado entre as partes estipula que o valor da última parcela deveria ser calculado com base na cotação da arroba do boi gordo no Frigorífico Monte Verde Ltda., ou, na sua impossibilidade, em dois outros frigoríficos da região, na data do vencimento (07/08/2023).

O apelante não apresentou prova contemporânea ao vencimento que demonstrasse a cotação utilizada, tampouco indicou previamente os frigoríficos substitutos, limitando-se a efetuar depósito unilateral com
base em documentos juntados apenas após a sentença.

A juntada extemporânea de documentos, que não configuram prova nova ou superveniente, caracteriza inovação recursal, conforme dispõe o art. 435, §1º, e art. 1.014 do CPC.

Considerando a ausência de comprovação do valor da cotação na data avençada, presume-se devido o montante de R$2.500.000,00, expressamente estipulado como referência contratual.

A controvérsia limita-se à execução do contrato e não revela qualquer situação excepcional apta a configurar abalo moral indenizável, inexistindo prova de vexame ou constrangimento que extrapole o mero inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do preparo no prazo de 48 horas após a interposição do
R
ecurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, afasta a deserção.
E o
bserv
ados
os parâmetros definidos pelo art. 13 da referida Lei Estadual
o valor pago foi realizado corretamente
.

A ausência de documentos contemporâneos à data de vencimento e a indicação prévia dos frigoríficos alternativos impossibilita o
reconhecimento da quitação da obrigação nos moldes contratados.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, salvo se evidenciado abalo que ultrapasse o mero dissabor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.007, §4º; 435, §1º; 1.014; Lei Estadual nº 11.077/2020, art. 13.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer decidida nos seguintes termos:

“
1) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR os requeridos CARMESINO CELLA e ANA MARIA CELLA a realizarem e entregarem, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o georreferenciamento e a sua respectiva averbação de todos os lotes rurais objeto do contrato celebrado entre as partes, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00, e ao pagamento da multa contratual de 10%, com correção e juros legais.

2) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais nos termos da fundamentação.

3) DETERMINO que a secretaria providencie a juntada do extrato do valor atualizado depositado nos autos
.

4) Com o valor, INTIME-SE a parte requerente para complementação, sob pena
da
não contagem do prazo inicial para obrigação de fazer.

5) Ressalta-se que o cumprimento da obrigação de fazer está condicionada a complementação do pagamento integral da última parcela, sob pena de entrar em mora.

6) Considerando o julgamento parcialmente procedente, condeno a parte autora ao pagamento de 30% e a requerida ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.”

O apelante

questiona a sentença que determinou a complementação do valor da última parcela contratual, após depósito judicial de R$1.666.666,00, alegando que o valor inicial do depósito já atendia às exigências contratuais.

A
rgumenta que a cotação da arroba de boi no dia 7
-
8
-
2023, quando o valor foi depositado, foi de R$200,00, e que, devido ao fechamento do frigorífico Monte Verde, a cotação foi realizada por outro estabelecimento da mesma região, o frigorífico Juruena.

R
essalta que o valor pago foi condizente com a cotação da época e que a decisão de exigir um valor superior seria desproporcional e prejudicial, pois não houve modificação fática ou nova documentação após a concessão da liminar.

Além disso, enfatiza que o georreferenciamento da propriedade não foi entregue pelos apelados no prazo estabelecido e que a demora tem gerado sérios prejuízos financeiros, impedindo-o de registrar os imóveis e obter crédito bancário.

P
or outro lado, os apelados, apresentam contrarrazões ao
R
ecurso,
arguindo preliminar de deserção com base na insuficiência do preparo. Alegam que, conforme o artigo 1.007 do CPC,
referido encargo
deve ser comprovado no momento da interposição do Recurso, sob pena de deserção, o que não ocorreu no caso
, pois o
apelante recolheu apenas R$49.999,98, valor manifestamente inferior ao devido, considerando que a base de cálculo correta deveria ser o valor da condenação fixado na sentença, que era de R$75.000,00.

Dessa forma, requerem o não conhecimento da
A
pelação, com o consequente trânsito em julgado da sentença, em razão da deserção do
R
ecurso por falha no
montante do
preparo.

No mérito, d
efendem que o valor depositado pelo apelante foi insuficiente, pois não foi feito conforme o estipulado no contrato, que exige a cotação de três frigoríficos da região, e que o frigorífico Monte Verde não estava em operação.

D
estacam que o apelante não apresentou provas que justifiquem a alteração do valor a ser pago, e que sua tentativa de apresentar documentos após a sentença caracteriza inovação recursal, sendo vedada pela preclusão consumativa.

A
firmam que não houve descumprimento por sua parte, uma vez que o contrato previa o georreferenciamento, mas não condicionava a finalização do pagamento à entrega dessa documentação.

Pleiteia
m, assim, o não conhecimento da
A
pelação por deserção

e a manutenção da sentença em todos os seus termos, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Os apelados arguiram preliminar de deserção com base na insuficiência do preparo. Alegam que, conforme o artigo 1.007 do CPC, referido encargo deve ser comprovado no momento da interposição do Recurso, sob pena de deserção, o que não ocorreu no caso. E que, além disso, o apelante recolheu apenas R$49.999,98, valor manifestamente inferior ao devido, considerando que a base de cálculo correta deveria ser o valor da condenação fixado na sentença, que era de R$75.000,00.

O recolhimento do preparo foi devidamente comprovado no prazo legal de 48 horas após a interposição do Recurso, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, em consonância com a Lei Estadual n. 11.077/2020 e com a Resolução TJMT/OE n. 02/2021, que alterou o art. 46 da Resolução n. 03/2018/TP/TJMT.

Além disso, o valor recolhido observou os parâmetros definidos pelo art. 13 da referida Lei Estadual, que
modificou as tabelas de custas e, com relação ao preparo dos Recursos originários do primeiro grau, estabeleceu que nas causas de valor inestimável e nas de até R$41.343,13, o custo será fixo de R$413,40, e naquelas acima de tal valor, o cálculo será de 3% sobre o montante atribuído à demanda.

Logo, o adimplemento em observância a essa regra afasta a alegada deser
ção.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O apelante sustenta que teria cumprido integralmente sua obrigação contratual mediante o depósito judicial da quantia de R$1.666.666,00, correspondente, segundo afirma, ao valor de 8.333,33 arrobas de boi gordo na data do vencimento da última parcela contratual, 07/08/2023.

Defende que a exigência de complementação do valor depositado representaria desproporcionalidade, pois a cotação da arroba naquela data,
conforme
romaneios apresentados somente após a prolação da sentença, seria de R$200,00.

Requer, por conseguinte, a reforma da sentença para afastar a determinação de complementação do depósito e o restabelecimento integral da medida liminar deferida no início da demanda.

Infere-se dos autos que
a obrigação contratual imposta ao apelante consistia no pagamento do valor da última parcela calculado com base na cotação da arroba do boi gordo no Frigorífico Monte Verde Ltda., ou, na impossibilidade, em dois outros frigoríficos da região, na data do vencimento, qual seja, 7
-
8
-
2023.

É o que consta no item “f” da Cláusula Terceira do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessões e Direitos de Im
óveis Rurais
juntado pelo próprio autor/apelante (Id 299027413 - pág. 2)
:

Ocorre que o apelante não apresentou qualquer documento contemporâneo ao vencimento que demonstrasse a
cotação utilizada, tampouco indicou previamente quais seriam os outros dois frigoríficos da região a serem considerados como parâmetro alternativo
, tampouco juntou as respectivas avaliações
.

Limitou-se, isso sim, a efetuar depósito no valor que entendeu devido, sem a devida comprovação técnica, circunstância que autoriza presumir como devido o valor de R$2.500.000,00, expressamente indicado no
C
ontrato como equivalente à quantidade de arrobas estipulada.

Eventuai
s documentos posteriormente apresentados pelo apelante

atrai a incidência da preclusão consumativa e
caracteriza
inovação recursal (art. 435, §1º, e art. 1.014 do CPC).

O artigo 4
3
5
, §1º,
do CPC
,
veda
a juntada extemporânea de documentos que não configurem prova nova ou superveniente, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No caso, a constatação de que o valor depositado era inferior ao pactuado justificou, de forma fundamentada, a determinação de complementação como condição de eficácia da tutela.

Por fim,
o
inadimplemento contratual, por si só, não configura lesão extrapatrimonial passível de reparação
por danos morais
, salvo em situações excepcionais que extrapolem o mero dissabor, o que não se verificou. A controvérsia se limita à interpretação e execução de cláusulas contratuais, sem qualquer prova de humilhação, vexame ou constrangimento imposto ao apelante.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11,
observado os percentuais de sucumbência de cada parte,
majoro a verba honorária
devida pelo autor
para
5% do valor do proveito econômico
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025